Tribunal: TJSP
Processo: 2248655-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Constrição sobre 20% do salário. Impossibilidade. Verba absolutamente impenhorável, devido ao seu caráter alimentar. Comando de caráter público e irrenunciável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Inaplicável o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da penhora de salário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Constrição sobre 20% do salário. Impossibilidade. Verba absolutamente impenhorável, devido ao seu caráter alimentar. Comando de caráter público e irrenunciável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Inaplicável o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da penhora de salário quando preservado percentual mínimo capaz de dar amparo à dignidade do devedor e da família, visto que o Agravante aufere vencimentos módicos (cerca de R$ 5.000,00), utilizados integralmente para sua subsistência. Penhora que deve ser integralmente afastada. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.